Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754516-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY AGRAVADO: LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732288-82.2023.8.07.0001, proposto contra a Agravante por LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO E OUTRA, ora Agravadas, que rejeitou a Impugnação da Agravante/Devedora e determinou a penhora de 15% sobre sua remuneração. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO contra CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY, partes qualificadas nos autos. Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 174433168). Argui ilegitimidade ativa e iliquidez do título. Diz, ainda, que a parte exequente adiciona juros de mora anteriores à citação (realizada em 22/01/2022), cobra alugueis da exata data de sua fixação (08/09/2020), cobra honorários de R$ 20.829,28 antes mesmo da citação, não informa sobre a desocupação do imóvel, não havendo que se falar em alugueis vincendos, e aponta, finalmente, a ausência de procuração da Sra. Maria Lúcia outorgando poderes ao Dr. Victor Hugo Mosquera. Requer a fixação dos alugueis em R$ 42.755,48, reconhecendo-se excesso da ordem de R$ 187.081,77. Pronuncia-se a parte exequente, no ID 175626297. Aduz que a impugnação não merece acolhida, pois a executada sequer depositou o valor incontroverso. Diz que a procuração da Sra. Maria Lúcia se encontra no ID 167535146, pg. 04, bem como que atendeu a todos os comandos da sentença, a saber: a) alugueis de R$ 6.000,00 no período de 08/09/2020 a 08/05/2022, sendo 50% (R$ 3.000,00) para Maria Lúcia do Amaral Cavaco; R$ 1.000,00 para Lílian Rosecler do Amaral Cavaco, R$ 1.000,00 para o espólio de Maria Lúcia Gomes e R$ 1.000,00 para Carla Regina do Amaral Cavaco Ely; b) alugueis de R$ 8.500,00 a partir de 08/06/2022, sendo: sendo 50% (R$ 4.250,00) para Maria Lúcia do Amaral Cavaco; R$ 1.416,66 para Lílian Rosecler do Amaral Cavaco, R$ 1.416,66 para o espólio de Maria Lúcia Gomes e R$ 1.416,66 para Carla Regina do Amaral Cavaco Ely. Apresenta, também, planilha elucidativa do débito dos períodos acima mencionados. Requer a rejeição da impugnação, bem como a realização de pesquisa de bens em nome da parte devedora e a penhora de 30% de sua remuneração junto ao Superior Tribunal de Justiça. É a síntese. (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. DEFIRO a realização da pesquisa de bens do(a) executado(a) perante os sistemas conveniados, a saber: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Reitero que que a pesquisa de imóveis deve ser realizada pelo(a) próprio(a) exequente no site: www.registradores.onr.org.br, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos. Seguem abaixo os resultados: 1o) Resultado SISBAJUD: Não foram encontrados ativos financeiros. 2o) Resultado RENAJUD: Não consta veículo registrado no CPF/CNPJ do(a) devedor(a). 3o) Resultado INFOJUD: Segue declaração de imposto de renda perante a Receita Federal. Vedada cópia ou digitalização da declaração acostada aos autos. Promova a Secretaria a retirada do sigilo em relação as partes do processo. Diga a parte exequente acerca do resultado das pesquisa. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração interpostos na origem foram acolhidos: “Proferida a decisão de ID 175788785, a parte exequente opôs embargos de declaração (ID 177486246), alegando que não foi analisado o pedido de penhora de 30% do salário da executada perante o STJ. Insurge-se a executada, no ID 178887110, dizendo que detém alto comprometimento de seu salário, com descontos na ordem de 50% (empréstimos consignados). Além disso, possui histórico de carcinoma lobular invasivo e teve que custear R$ 17.000,00 com a realização de cirurgia. É a síntese. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração. Com razão, o exequente no tocante à alegação de omissão, pois, apesar de formulado o pedido de penhora, não houve a sua apreciação. Passo à análise do pedido de penhora de parte da remuneração da executada. De acordo com o Código de Processo Civil: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o’. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. E a finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: (...) No caso em apreço, verifico que o executado exerce o cargo de Analista Judiciário, perante o Superior Tribunal de Justiça, percebendo remuneração de R$ 25.958,88, por mês (ID 178887111). Após o abatimento dos empréstimos e de todos os descontos compulsórios, ainda lhe resta a quantia de R$ 11.289,92. Além disso, o gasto com tratamento médico foi episódico, já que destinado à realização de cirurgia de reconstrução da mama. Segue-se que a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário bruto (menos IRPF e Previdência Social), segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna da devedora e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Conclusão Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos pela exequente e lhes DOU PROVIMENTO para analisar o pedido de penhora de parte da remuneração da executada. Ainda, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente e DETERMINO a penhora de 15% (quinze por cento) do salário bruto (menos IRPF e INSS) que a Executada aufere junto ao Superior Tribunal de Justiça, até que alcance o valor da dívida. Intime-se a parte exequente para que indique o número da conta bancária em que serão efetuados os depósitos mensais e para que traga planilha atualizada do débito. Após, oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, solicitando o depósito dos valores acima na conta bancária indicada pela parte credora, devendo, após a sua ocorrência, o referido órgão informar a este Juízo o integral cumprimento da obrigação.” A Agravante narra que se trata de Cumprimento de Sentença que arbitrou aluguéis por uso exclusivo de imóvel comum, objeto de inventário que ainda está tramitando. Discorre sobre os pontos da sua Impugnação que pretende reforma na decisão agravada, esclarecendo que o pedido de efeito suspensivo submetido ao Plantão Judicial se refere à penhora de percentual sobre sua remuneração, considerando que já foi expedido ofício para o órgão pagador incluir em folha. Alega que o Juiz, após admitir o cumprimento de um título ilíquido e com excesso de execução, deferiu penhora de 15% (quinze por cento) sobre sua remuneração, que já está comprometida em mais de 50% (cinquenta por cento) com empréstimos consignados. Sustenta que “o deferimento de penhora salarial do contracheque do ora Agravante ao patamar de 15% abatidos tão somente IRPF e previdência social), implicará no desconto adicional de R$ 2.634,98” e que “de acordo com o próprio juízo a quo, mesmo a ora Agravante recebendo brutos R$ 25.958,88, conforme o comprovado ao id. 178887111, seu líquido atual é de R$ 11.298,74 e com o desconto ora em combate, lhe restaria à ora embargante o valor de R$ 8.663,75” (Num. 54679209 - Pág. 12). Assevera que “o valor retro apontado pode parecer até razoável, contudo, deve ser analisado mediante ao contexto de uma pessoa que recebia originalmente o valor de R$ 25.000,00, o que implica em gastos ordinários compatíveis com seu salário original e o que demonstra um comprometimento de 75% (setenta e cinco) por cento da sua folha salarial, o que não pode ser permitido” (Num. 54679209 - Pág. 12). Argumenta que “os descontos realizados são referentes à empréstimos consignados realizados para o tratamento de saúde da parte Agravante, que detém condição de saúde debilitada”, pois “possui antecedente de carcinoma lobular (câncer de mama) (...), tendo sido realizada uma Adenomastectomia bilateral, fazendo uso de medicamentos de uso contínuo e necessitando no presente momento realizar a troca das suas próteses mamárias” (Num. 54679209 - Pág. 12/13). Defende que, além da necessidade da troca das próteses mamárias, procedimento supostamente não coberto pelo plano de saúde, necessita de apoio psicológico específico e têm outras despesas médicas não abarcadas pelo plano. Aduz que “existem outros meios executivos hábeis a satisfação da dívida em tela, tendo um imóvel em nome da Agravada [sic] passível de penhora, o que inviabiliza por completo o pedido realizado, tendo em vista que notoriamente a penhora salarial para o caso em tela somente é possível como última das hipóteses executivas e ainda devendo ser ressalvado as condições mínimas existenciais da parte executada, as quais definitiva não o foram e correm o risco de serem severamente prejudicadas em razão da decisão em combate” (Num. 54679209 - Pág. 14). Requer o deferimento da gratuidade de Justiça, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de penhora de verba salarial e para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos moldes das razões recursais. Não foi recolhido o preparo, devido ao pedido de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732288-82.2023.8.07.0001, proposto por LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO E OUTRA, ora Agravadas, que rejeitou a Impugnação e determinou a penhora de 15% sobre a remuneração da Agravante/Devedora. A ora Agravante requer a concessão do efeito suspensivo para a sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora sobre 15% de sua remuneração. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso suspender a eficácia da decisão recorrida se houver elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não estão presentes os requisitos do provimento liminar. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.196.887/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023). No caso, a decisão recorrida estabeleceu o percentual de 15% (quinze por cento), que, considerando o contracheque da Agravante (Num. 54679223 - Pág. 68), não lhe onera demasiadamente, mesmo com os vários empréstimos consignados que ela possui. Certo é que, com tantos descontos, o padrão de vida original não será mantido, mas também não será afetado o mínimo existencial. O valor remanescente de R$ 8.663,75 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme os cálculos da própria Agravante, ainda pode lhe proporcionar uma situação confortável, observado que, a princípio, não estão comprovadas as supostas despesas médicas elevadas contraídas fora do plano de saúde. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Após, faça-se conclusão oportuna, após o recesso forense, ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, para reexame da liminar e análise do pedido de gratuidade de Justiça. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial